Tribunal: TJSP
Processo: 1511813-81.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedidos de redução da pena e fixação de regime prisional menos gravoso. Não cabimento. Pena e regime prisional bem fixados e que não comportam alteração. Apelo

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedidos de redução da pena e fixação de regime prisional menos gravoso. Não cabimento. Pena e regime prisional bem fixados e que não comportam alteração. Apelo defensivo não provido, mantida a r. sentença também por seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 1511813-81.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo Voto no 44576-T
1
Registro: 2020.0000029552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511813-81.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WESLEY DE
OLIVEIRA BEZERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511813-81.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No 44576
APELAÇÃO No 1511813-81.2019.8.26.0228 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 29a VARA CRIMINAL
APELANTE: WESLEY DE OLIVEIRA BEZERRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar
a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedidos de
redução da pena e fixação de regime prisional menos gravoso. Não
cabimento. Pena e regime prisional bem fixados e que não
comportam alteração. Apelo defensivo não provido, mantida a r.
sentença também por seus próprios fundamentos.
Pela r. sentença de fls. 140/143, cujo relatório fica adotado, Wesley
de Oliveira Bezerra, qualificado nos autos, foi condenado à pena de 08
(oito) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, no valor
unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformada, apela a digna defesa, buscando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena (fls.
162/169).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
175/180), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do apelo defensivo (fls. 189/193).
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511813-81.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Não obstante o dedicado esforço da combativa defesa, a r. sentença
examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente ao reconhecer a
responsabilidade penal do réu pelo crime descrito na denúncia.
De fato, consta da inicial que no dia 15/05/2019, por volta das
21hs30min, na Rua Jorge Ogushi, 720 - Aricanduva, nesta Comarca, o
acusado Wesley de Oliveira Bezerra trazia consigo, para fins de comércio,
99 (noventa e nove) pinos de “cocaína”, com peso líquido total de 49,7g;
707 (setecentos e sete) pinos contendo “crack”, com peso líquido total de
122,9g; e 220 (duzentos e vinte) invólucros de “maconha”, com peso
líquido total de 457,5g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, o acusado estava no local dos fatos, trazendo
com ele duas bolsas com as drogas acima descritas, quando policiais
militares em operação na localidade, conhecida como sendo propícia ao
tráfico de drogas, estacionaram a viatura nas aproximações e iniciaram
incursão a pé ao local (viela). O acusado, ao constatar a presença dos
milicianos, tentou fugir do local, sendo, todavia, perseguido e detido.
Em revista, os policiais localizaram com Wesley uma bolsa
contendo 50 (cinquenta) pinos de “cocaína”; 607 (seiscentos e sete) pinos
contendo “crack”; 200 (duzentos) invólucros de “maconha”, bem como
uma pochete contendo 49 (quarenta e nove) pinos contendo “cocaína”; 100
(cem) pinos contendo “crack”, 20 (vinte) trouxinhas contendo “maconha” e
a quantia de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) em notas trocadas.
Indagado, admitiu informalmente a prática da traficância (fls. 01-d/03-d).
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que o acusado,
quando ouvido na delegacia, negou a prática do crime, dizendo que estava
indo comprar drogas para seu consumo próprio (fls. 09). Em Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511813-81.2019.8.26.0228 -Voto no
4
novamente negou a prática delituosa, dizendo que foi comprar um cigarro
no bar, oportunidade em que foi detido (fls. mídia).
A versão apresentada pelo réu, todavia, não convence, estando em
dissonância com as provas dos autos.
De fato, os informes prestados pelos policiais militares que
procederam à prisão em flagrante do réu, acrescidos do boletim de
ocorrência (fls. 05/08), do auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), do
laudo de constatação (fls. 28/31) e do laudo de exame químico
toxicológico (fls. 94/97) servem como prova cabal da materialidade delitiva
e também se constituem em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que os policiais militares Anselmo Oliveira Santos e
Fernando de Almeida Leite deram plena conta do ocorrido, confirmando os
fatos acima reproduzidos e, consequentemente, o quadro de tráfico de
drogas envolvendo o apelante. Disseram, em depoimentos coerentes e
harmônicos, que realizavam patrulhamento de rotina, em local conhecido
como “ponto de venda de drogas”, quando viram o réu segurando uma
pequena bolsa. Neste momento, localizaram com o acusado, na sua
cintura, uma pochete com vários entorpecentes e na referida bolsa havia
mais droga, além de dinheiro. Acrescentaram que Wesley assumiu
informalmente a venda de drogas (fls. 14, 15 e mídia).

Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
policiais militares, que merecem fé até prova em contrário, assim como o
de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Releva notar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem se
inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos
de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511813-81.2019.8.26.0228 -Voto no
5
não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder
Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada
se comprovou a respeito.
Não é demasiado enfatizar, ainda, em consonância com o melhor
entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de
ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo
que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração.
Neste sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para
a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode
resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido.” (RT 729/542). “Para a
caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o
fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização”. (RT
714/357).
“O
crime
de
tráfico
de
entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico,
mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de
outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige
efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é
a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de
distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente”. (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório era
mesmo de rigor. De fato, a quantidade, a variedade e a natureza das
drogas apreendidas 99 (noventa e nove) pinos de “cocaína”, com peso
líquido total de 49,7g; 707 (setecentos e sete) pinos contendo “crack”, com
peso líquido total de 122,9g; e 220 (duzentos e vinte) invólucros de
“maconha”, com peso líquido total de 457,5g - as circunstâncias da
apreensão, bem esclarecidas nos depoimentos dos policiais militares, que
fizeram referência ao fato de o local ser conhecido como “ponto de venda
de drogas”, à apreensão de certa quantia em dinheiro, à confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511813-81.2019.8.26.0228 -Voto no
6
informal do réu, além da falta de comprovação de atividade laboral lícita
por ele exercida, não deixam dúvida de que Wesley estava efetivamente
envolvido com o tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em
absolvição por insuficiência de provas.
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in dubio pro
reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido de que
o réu praticou o delito pelo qual se viu condenado, sendo certo, ademais,
que a digna Defesa não provou o que alegou, tal como lhe competia, nos
termos do art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.
A pena foi bem justificada e individualizada, não comportando
qualquer reparo.
Na primeira fase do cálculo, agiu bem a digna Magistrada
sentenciante ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/4
(um quarto), atendendo ao disposto no artigo 42, da Lei de Drogas, o qual
estabelece que, quando da fixação das penas, o Juiz deve dar prevalência
à natureza e à quantidade da substância aprendida (circunstâncias
objetivas); em seguida, à personalidade e conduta social do agente
(circunstâncias subjetivas). Tais circunstâncias objetivas se sobrepõem às
demais preconizadas no artigo 59, do Código Penal, por serem mais
nocivas e acarretarem maior dano à saúde pública. Assim, no caso em
tela, considerando tratar-se de tráfico de grande quantidade de 99
(noventa e nove) pinos de “cocaína”, com peso líquido total de 49,7g; 707
(setecentos e sete) pinos contendo “crack”, com peso líquido total de
122,9g; e 220 (duzentos e vinte) invólucros de “maconha”, com peso
líquido total de 457,5g, entendo que o delito representa maior perigo à
saúde pública, e, portanto, recomenda a fixação da pena-base acima do
patamar mínimo, como estabelecido no decisum. Além disso, o réu é
portador de personalidade desvirtuada, voltada à prática de crimes. Dessa
forma, a básica restou fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511813-81.2019.8.26.0228 -Voto no
7
reclusão e pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.
Nesse sentido, por sinal, é imperioso observar que o C. Superior
Tribunal de Justiça já reconheceu que: “A grande quantidade de drogas
apreendida pode e deve ser utilizada na dosimetria” (HC no 11.235,
rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. em 16.03.2000, RT, 783/594). Nessa
mesma linha a orientação sufragada pelo C. Supremo Tribunal Federal:
“Ao fixar a pena dentre os limites mínimo e máximo estabelecidos
no preceito secundário do tipo do tráfico, pode o Juiz majorar a
pena a partir da conjugação da espécie de substância apreendida
com outros elementos, como a quantidade ou mesmo a qualidade do
entorpecente apreendido” (HC no 94.655-1/MS, 1a T., Rel. Min. Cármen
Lúcia, j. 19.8.2008). De fato o Pretório Excelso vem entendendo que “a
importância de se valorarem as circunstâncias do crime na
dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as
sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas” (cf. STF,
Segunda Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ 13.5.2005, p. 00031), até porque, a aplicação automática de
pena mínima, não encontra amparo na Constituição da República, pois,
do contrário, qual a razão da cominação legal adotar uma escala de pena
mínima e máxima.
Na segunda fase, tendo em vista ser o réu duplamente reincidente
(conforme consta das certidões de fls. 38/40), acertado se revela o
aumento da pena na fração de 3/8 (três oitavos), resultando em 08 (oito)
anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 850
(oitocentos e cinquenta) dias-multa.
Releva notar, ainda, por oportuno, que a reincidência do réu
inviabiliza o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, não
havendo que falar em bis in idem na utilização da reincidência para
agravar a pena e para impedir a concessão do benefício do § 4o, do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511813-81.2019.8.26.0228 -Voto no
8
33, da Lei de Drogas. Ora, uma coisa nada tem a ver com a outra; ser
primário e de bons antecedentes é condição sine qua non para que o
traficante eventual possa merecer a benesse prevista no § 4o, do artigo 33,
da Lei de Drogas. Já o acréscimo decorrente do reconhecimento de
circunstância agravante é de consideração obrigatória na segunda fase da
dosimetria das penas, aplicável em todo e qualquer processo criminal,
sempre que presente a situação descrita no artigo 63 do Código Penal. Em
suma: não se pode confundir agravante legal genérica com causa especial
de diminuição de pena, sob pena de se negar vigência às normas dos
artigos 61, I, e 68, do Código Penal. A jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, não discrepa desse entendimento: “Não há que se
falar em bis in idem quando considerada a reincidência na segunda
etapa da dosimetria, como agravante genérica, e na terceira fase
de aplicação da pena, como impeditivo para o reconhecimento da
causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o
11.343/06, pois se trata apenas de um mesmo parâmetro de
referência para momentos e finalidades distintas, objetivando a
aplicação da reprimenda proporcionalmente suficiente à prevenção e
à reprovação do delito, nas circunstâncias em que cometido”. (STJ -
HC no 178.933/SP, 5a Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em
03/02/2011, DJE de 09/03/2011). Nesse mesmo sentido o entendimento
do C. Supremo Tribunal Federal: HC 107274/MS, Primeira Turma, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 12/04/2011.
Por outro lado, a despeito da atual orientação jurisprudencial
acerca da possibilidade de substituição da pena no crime de tráfico de
drogas, anoto que no caso em comento a quantidade de pena aplicada
impede a concessão do benefício, ausente o requisito objetivo previsto no
art. 44, I, do Código Penal. Ademais o réu é reincidente, o que também
impede e concessão de penas alternativas (artigo 44, inciso II, do Codex).
Correto, igualmente, o regime inicial fechado. Realmente, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511813-81.2019.8.26.0228 -Voto no
9
circunstâncias do caso concreto não recomendam a fixação de regime
prisional menos rigoroso, que não seria suficiente para a reprovação e
prevenção do delito praticado pelo réu.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantida a r.
sentença monocrática, também por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)